Tribunal: STF
Processo: HC 213492
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique Feliciano Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC n. 729.905/DF .



    Narra a defesa que,



    “No dia 23 de maio de 2020, o reeducando, que se encontrava em liberdade, foi preso em flagrante por um suposto roubo, sendo que, no dia 25 de maio do mesmo ano, foi concedida a liberdade provisória com monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, juntamente a outras medidas cautelares diversas da prisão (...)”



    Prossegue:



    “Ocorre que o Sr. Gustavo também estava respondendo por uma tentativa de roubo que, posteriormente, veio a transitar em julgado, de modo que o Juízo da VEP, no dia 13 de agosto de 2021, expediu mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente a fim de iniciar o cumprimento da pena referente a essa tentativa, de modo que o mandado foi cumprido no dia 24 de agosto de 2021 (...)”



    Esclarece:



    “(...) convém salientar que a tentativa de roubo em questão, praticada em 21.05.2020, que transitou em julgado, diz respeito à Ação Penal n.º 0701961-32.2020.8.07.0011, ao passo que o segundo e suposto roubo, praticado em 23.05.2020, que resultou na monitoração eletrônica, trata-se da Ação Penal n.º 0704795- 96.2020.8.07.0014, que aguarda a sentença.”



    Diz não ter sido “contabilizado para fins de detração da pena o tempo que o Sr. Gustavo permaneceu com a tornozeleira eletrônica, que totaliza 90 (noventa) dias.”



    Alega que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que vier a condenar o paciente no processo no qual imposta a monitoração eletrônica, pois, segundo aduz só postergará um direito já evidenciado.



    Salienta, ainda que,



    “Se esse entendimento tivesse sido adotado pelo E. TJDFT, o paciente poderia ter progredido no dia 21/01/2022. Contudo, ao denegar o acórdão, a data mais próxima para progressão continua a ser o dia 21/04/2022.”



    Requer:



    “seja CONCEDIDA A LIMINAR para determinar que o Juízo da VEP analise os requisitos para progressão para o regime aberto e, se atendidos, conceda-o juntamente à monitoração eletrônica até que seja julgado o Habeas Corpus, de modo a assegurar ao paciente a possibilidade de progredir de regime com base na detração que poderá ser concedida ao final por este E. STF. Após, julgado o mérito, requer seja removida a tornozeleira eletrônica eventualmente imposta, permitindo que o paciente cumpra o regime aberto com as condições que forem fixadas pela VEP.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que:



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, não há ilegalidade manifesta.



    Transcrevo os fundamentos da decisão questionada:



    “No caso em exame, contudo, o Tribunal de origem consignou que "o processo no qual foi determinado o recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica está pendente de julgamento. É dizer: não há sentença absolutória ou mesmo de extinção da punibilidade, não sendo permitido, por ora, a pretendida detração, em razão do não atendimento ao último requisito exigido" (fl. 413). 



    De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a detração do tempo de prisão processual ocorrida em outro processo em que o Sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado.” (doc. 2).



    A decisão proferida pela autoridade coatora não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito recursal, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE PROVISÓRIA. LIMINAR SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO QUE IMPLICA A ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO. O pedido formulado em sede de cognição sumária não pode ser deferido pelo Relator quando a pretensão implica a antecipação da prestação jurisdicional de mérito. A liminar, em sede de habeas corpus, de competência originária de Tribunal, como qualquer outra medida cautelar, deve restringir-se à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão competente para o julgamento, quando se fizerem presentes, simultaneamente, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Alegações que não convencem, de plano, a soltura da ré, por não vislumbrar, primo oculi, qualquer ilegalidade no aresto atacado. Indeferimento da liminar mantido. Agravo Regimental a que NÃO SE CONHECE. (AgRg no AgRg no HC 51.180/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 12.03.2007).”



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida, solicitem-se informações ao Juízo da VEP competente, com vistas a esclarecer o que se alega na inicial desta impetração.



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente